Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO NOS MESMOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu dos embargos à execução apresentados nos autos do processo executivo, sob o fundamento de erro grosseiro na forma de oposição dos embargos, que deveriam ser apresentados em autos apartados, conforme art. 914, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a protocolização dos embargos à execução nos autos da ação executiva, ao arrepio da regra processual contida no art. 914, § 1o, do CPC, configura erro grosseiro ensejador de vício insanável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos à execução, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC, têm natureza jurídica de ação de conhecimento incidental e conexa à demanda executiva, cujo protocolo deve ser feito em autos apartados, no prazo de quinze dias (art. 915, CPC).
4. A sistemática do vigente CPC de 2015 estabelece, como regra geral, a sanabilidade dos vícios processuais, alicerçada pelos princípios da economia processual, da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, visando à prolação de decisão de mérito justa e tempestiva, observados os postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
5. Os arts. 188 e 277 do CPC preveem que os atos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, preencham a finalidade essencial.
6. Constatada a tempestividade dos embargos apresentados equivocadamente nos autos da demanda executiva, cabe ao magistrado conferir ao executado prazo para sanar a irregularidade na apresentação de sua defesa, a qual deve ser manejada em autos apartados, segundo exigências expressas no art. 914 e seguintes do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 188, 277, 914, § 1o, 915.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.09.2019. TJDFT, APC 07382693220228070000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 22.03.2023. TJDFT, APC 07157353920198070020, Rel. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 06.05.2020.